Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005854-05.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.628.418/0001-50 (EMBARGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ASSISTENTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (EMBARGANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (EMBARGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS OPOSTOS POR FERTILIZANTES HERINGER S.A. ACOLHIDOS E EMBARGOS OPOSTOS POR KASSIO BARBOSA DA SILVA PREJUDICADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -

ERRO MATERIAL - OMISSÃO QUANTO AOS JULGAMENTO DA APELAÇÃO - CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FERTILIZANTES HERINGER S.A. PROVIDOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR KASSIO BARBOSA DA SILVA PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1005854-05.2019.8.11.0003

EMBARGANTES:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. E KASSIO BARBOSA DA SILVA

EMBARGADOS:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. E KASSIO BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERTILIZANTES HERINGER S.A. E

KASSIO BARBOSA DA SILVA
contra o acórdão de ID n. 238086687, que à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
à Apelação interposta por
KASSIO BARBOSA DA SILVA.

Em suas razões o Embargante
KASSIO BARBOSA DA SILVA
, sustenta
“Ante ao exposto, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sanando a contradição constante entre a fundamentação do acórdão embargado e seu dispositivo para fixar a sucumbência tendo como base de cálculo a condenação fixada na sentença que julgou procedente a reconvenção. De forma subsidiária, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja sanada a omissão no tocante aos honorários sucumbenciais recursais fixados no acórdão embargado, de modo que se afaste a condenação em “10% sobre o valor a ser recebido à título de Honorários pelo Apelante” por inexistência de previsão legal para tanto.”.

A Embargante
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
aduz a ocorrência de
ERRO MATERIAL, porquanto, embora tenha interposto Recurso de Apelação, este não fora julgado qundo do Julgamento da Apelação interposta por KASSIO BARBOSA DA SILVA. Requer o provimento dos Embargos para que seja sanada a omissão, com julgamento da Apelação proposta pela Recorrente.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Conforme relatado, visa a Embargante
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
seja reconhecido erro material, porquanto embora tenha interposto Recurso de Apelação, este não fora julgado conjuntamente com a Apelação interposta por
KASSIO BARBOSA DA SILVA
.

Sem maiores delongas,
CHAMO O FEITO À ORDEM
, para sanar erro material ocorrido no Julgamento da Apelação, a obstar qualquer alegação de nulidade.

Pois bem. Verifica-se dos autos que após a sentença, fora interposta Apelação pela Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
, bem como opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente
KASSIO BARBOSA DA SILVA
, como terceiro interessado (Procurador destituído) em face dos Honorários Advocatícios arbitrados.

Remetidos os autos a esta E. Corte e verificado que os Embargos opostos por Kassio singularmente não haviam sido julgados, fora determinada supressão da omissão.

Apreciados os Embargos, fora interposta Apelação por
KASSIO BARBOSA DA SILVA
, tendo os autos sido novamente remetidos à esta E. Corte, com início de mais uma contenda porquanto o Recorrente entendia ser isento do preparo.

Resolvida a contenda, realizado o pagamento do Preparo, a Apelação fora remetida a julgamento, entretanto, embora esta tivesse que ter sido julgada juntamente com a Apelação interposta por
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
, somente a Apelação de
KASSIO BARBOSA DA SILVA
fora apreciada.

Assim, tendo em vista, inclusive que a Apelação de
KASSIO BARBOSA DA SILVA
cinge-se apenas à origem do cálculo dos Honorários Advocatícios, que podem vir a ser alterados pelo Julgamento da causa de Origem, não há outro caminho a evitar qualquer prejuízo às partes, senão à
ANULAÇÃO DO ACORDÃO DE ID n. 238086687
, com determinação de reinserção em pauta por VIDEOCONFERÊNCIA, em novo julgamento dos Recursos interpostos pelas partes.

Ante todo o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS POR FERTILIZANTES HERNGER S.A. E CHAMO O FEITO à ordem, para ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM ID N. 238086687, DETERMINANDO SEU NOVO JULGAMENTO, COM INSERÇÃO EM PAUTA DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. JULGO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR KASSIO BARBOSA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025